Tribunal: STF
Processo: RE 376261
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
Para chegar a conclusão diversa da adotada pela
Corte de origem seria necessário o reexame do conjunto probatório
dos autos. Tal providência, no entanto, encontra óbice na Súmula 279
 desta colenda Corte.
 Agravo regimental a que se nega provimento.